Tribunal: TJDFT
Processo: 0729058-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729058-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ROSECLEIDE ALVES HOSKEN RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão do juízo da 12a Vara Cível de Brasília (Id 163347326 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Rosecleide Alves Hosken em desfavor da agravante, processo n. 0713223-59.2023.8.07.0015, deferiu a tutela de urgência para determinar que a parte ré mantenha o plano de saúde da autora, nos seguintes termos: Defiro a prioridade na tramitação, pois a autora é portadora de doença grave (art. 1.048 CPC c/c art. 6o, XIV, Lei 7.713/88 - nefropatia grave). Cuida-se de ação submetida ao procedimento comum, manejada por ROSECLEIDE ALVES HOSKEN em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Afirma a petição inicial, em breve síntese, que a autora é beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. Informa que a autora é portadora de doença renal crônica e, atualmente, sob a cobertura do plano de saúde, submete-se a tratamento para controle da doença, na forma prescrita pela médica que lhe assiste. Aduz que o tratamento de saúde dispensado à autora não pode ser interrompido, a menos que haja transplante renal bem-sucedido. Alega que, não obstante, a empresa contratante do plano de saúde recebeu boleto do mês de junho em valor inferior ao dos meses anteriores e, ao telefonar para saber a motivação, veio a ser informada de que o plano estava prestes a ser cancelado. Narra que, tendo aberto procedimento perante a ouvidoria do plano, a fim de saber a razão do cancelamento, a resposta oferecida pela Unimed, na tarde do dia 26/06/2023, foi no sentido de que se trata de cancelamento unilateral do plano de saúde, perfectibilizado em harmonia com a Lei dos Planos de Saúde (Lei n. 9.656/98) e as regras setoriais definidas pela ANS RN no 557/22 e 509/22. Noticia que a ré, por sua vez, sequer viabilizou que a autora tivesse tempo hábil para buscar outra alternativa como a portabilidade ou a migração para outro plano, pois não foi respeitado o prazo regulamentar de 60 dias para a suspensão/interrupção das coberturas. Pugna pela concessão de tutela de urgência a fim de compelir a ré a assegurar a continuidade dos cuidados médicos assistenciais prescritos à autora, garantidores de sua sobrevivência, até a efetiva alta, devendo a titular arcar integralmente com a contraprestação devida. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o o resultado útil do processo. Em uma análise preliminar dos elementos de prova juntados aos autos, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada. Os documentos que instruem os autos comprovam que a autora aderiu a plano de saúde coletivo empresarial ofertado pela UNIMED, conforme se verifica do ID 163309039. Não obstante os pagamentos estarem em dia, conforme sustentado na peça de ingresso, houve o cancelamento dos serviços de saúde. Os planos coletivos empresariais são regulados pela Resolução ANS n. 195/2009 e oferecem cobertura da atenção prestada à população delimitada e vinculada à pessoa jurídica por relação empregatícia ou estatutária. Dispõe o art. 17 da referida resolução que os contratos celebrados nessas circunstâncias podem ser unilateralmente rescindidos, desde que vigentes há pelo menos um ano e notificada a parte contrária com antecedência mínima de sessenta dias. O propósito da norma supra, como é cediço, ao fixar o prazo de notificação prévia com antecedência de sessenta dias, é de resguardar o tomador dos serviços em relação a eventuais surpresas quanto a cancelamentos unilaterais levados a efeito pela operadora de saúde, em ordem a permitir que os beneficiários respectivos possam migrar para outro plano individual ou similar que lhes sejam adequados. A autora afirma que o prazo em questão não teria sido observado pela UNIMED. Já o art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe que: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, "b"). O encerramento de suas atividades, vale destacar deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". Existe, assim, diante de todo o exposto, entendo que se mostra nítida a probabilidade do direito autoral em relação à alegação de que devem ser mantidos os serviços de saúde. Quanto ao requisito do perigo de dano (urgência), entendo que também se encontra presente, considerando que o laudo médico juntado no ID 163309036 preconiza que a autora está "atualmente em programa regular de hemodiafiltração DIÁRIA (5x/semana, com duração de 2h30 cada sessão), com recomendação para manutenção da mesma, tendo em vista o alto risco cardiovascular da paciente e com vistas ao seu melhor equilíbrio hemodinâmico (euvolemia) e estabilidade clínica", tendo ainda complementado dizendo que não há "possibilidade de suspensão do tratamento, exceto se realizado transplante renal bem sucedido". Assim, presentes os requisitos necessários ao acolhimento do pedido subsidiário de tutela de urgência. Isto posto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência a fim de que seja mantida a obrigação entre as partes para a prestação de serviços de assistência à saúde, devendo a CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL custear o tratamento médico em curso da autora, na forma delineada pelo laudo médico trazido no ID 163309036. A manutenção da prestação dos serviços de assistência à saúde, evidentemente, dependerá do pagamento da contraprestação respectiva por parte da autora, observados os valores que já adimplia antes do cancelamento do plano de saúde. Fixo a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (cinquenta mil reais), em caso de não cumprimento desta decisão. CONCEDO FORÇA DE MANDADO à presente decisão. Cumpra-se em regime de plantão. (...) Em razões recursais (Id 48104292), a agravante informa ter a parte agravada consigo contratado plano de saúde desde 20 de junho de 2016. Alega ter regularmente informado à parte autora em 28/4/2023 que o plano estaria cancelado a partir de 27/6/2023. Informa que o contrato é regido pela Lei no. 9.656/1998. Narra o atual cenário enfrentado pela saúde suplementar no Brasil e defende a necessidade de redimensionamento e replanejamento atuarial. Assevera não haver qualquer discricionariedade no cancelamento do contrato. Defende tão somente buscar o equilíbrio econômico financeiro e atuarial. Ressalta ter cancelado apenas os contratos coletivos empresariais e por adesão. Reforça a previsão contratual constante na cláusula 10.2 que permite a rescisão do contrato por qualquer das partes após 12 (doze) meses de sua vigência, desde que haja aviso prévio de 60 (sessenta) dias à outra parte. Reitera não ter havido nenhum abuso na rescisão contratual. Realça a possibilidade de a parte agravada, no período de 60 (sessenta) dias após a notificação prévia, procurar migrar o contrato para outra operadora de saúde sem qualquer carência, pelo que conclui não haver qualquer risco de desassistência. Aduz que “obstar o cancelamento unilateral e regular do plano de saúde coletivo em função de tratamento médico pendente por parte de algum beneficiário significaria, na prática, a impossibilidade do cancelamento do contrato a qualquer tempo, o que tornaria inviável o modelo dos planos coletivos. De outro lado, a manutenção do plano coletivo apenas para os beneficiários que estejam com tratamento pendente teria o condão de fulminar qualquer possibilidade de mutualismo”. Diz ter obedecido ao Anexo I da Resolução Normativa no. 509 da ANS e ao art. 23 da Resolução Normativa no. 557/2022 da ANS. Brada que “as Operadoras não estão obrigadas a disponibilizar plano individual com as mesmas características ou valores praticados no plano coletivo e sim, ofertar planos individuais que eventualmente estejam em seu portfólio comercial ou indicar a possibilidade de portabilidade para outra operadora de saúde, sem imputação de carência”. Expõe que “nos casos em que não há internação hospitalar, ou tratamento para manutenção da vida, ou seja, tratamento de doença que, efetivamente, ofereça risco de vida. Não estando abarcado, por óbvio, tratamentos multidisciplinares diversos que visam eventual melhora da qualidade de vida e não a manutenção desta, não está obstado o cancelamento do plano”. Cita a liberdade contratual elencada nos artigos 421 e 421-A do Código Civil. Reitera ter seguido todos os trâmites para que o cancelamento fosse efetivado dentro das normas que regem a espécie. Entende excessiva e desproporcional a multa fixada pelo juízo de origem. Requer a concessão de efeito suspensivo, porque entende presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final, requer: Diante de todo o exposto, roga a Operadora que este Egrégio Tribunal e Iminente Relatoria procedam com as seguintes medidas: (a) Liminarmente e em caráter de urgência (art. 1.019, i, CPC): conceda o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, suspendendo a eficácia da liminar guerreada ou, ao menos, minorando o valor e forma de cômputo da multa por eventual descumprimento; (b) Intime a parte agravada para que exerça, querendo, o contraditório ao presente recurso; (c) Ao final, que seja conferido provimento integral ao presente recurso, de modo a revogar definitivamente a liminar e o Juízo de origem seja comunicado sobre a posição da Colenda Câmara Cível. Preparo recolhido (Id 49151363 e 49151364). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Pretende a agravante obter a reforma da decisão atacada que deferiu, em seu desfavor, tutela provisória de urgência ordenando a manutenção do plano de saúde contratado pela autora, ora agravada, sob pena de multa diária. Diz, em apertada síntese, ter sido extinto o contrato de plano de saúde com fundamento na cláusula 10.2, do mencionado ajuste (Id 165904866, p. 7 do processo de referência). No caso, em 20/6/2017, a Central Nacional Unimed – Cooperativa Central celebrou com Eletrônica Hosken contrato de abrangência nacional e cobertura Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia, cujo início de vigência se deu em 20/6/2017 (Id 165904861 do processo de referência). De início, ressalto que a relação negocial que firmaram as partes entre si está sujeita ao regime jurídico protetivo do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), segundo pacífica orientação jurisprudencial consolidada na Súmula 608 do STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. No caso, conforme registram os autos de origem, desde 28 de abril de 2023, a autora tem ciência da resilição unilateral do contrato de assistência médica, visto que encaminhada, pela empresa administradora do plano de saúde, carta de cancelamento de benefício. A citada missiva informou que, a contar da data de 27/6/2023, estaria excluída da condição de beneficiário do plano antes contratado, conforme texto adiante transcrito (Id 165904859 do processo de referência): Ref.: Rescisão do Instrumento de Comercialização no 23442 Prezado Sr(a), A Unimed Nacional valoriza a transparência em todas as suas relações. Comunicamos, portanto, a rescisão do plano de saúde celebrado com a sua empresa, encerrando a vigência do seu plano o dia 27/junho/2023. Todos os valores pendentes devem ser pagos até a data de término do contrato, incluindo faturas que ainda serão emitidas em virtude de serviços médicos prestados aos seus clientes. O contrato firmado com a Unimed Nacional, ao qual seu plano de saúde está vinculado, prevê a possibilidade de rescisão, e assegura prévia informação, com antecedência de 60 (sessenta) dias para o encerramento das coberturas contratuais, o que é feito com o envio desta notificação, e torna o cancelamento do plano de saúde totalmente regular, de acordo com a clausula Décima do Contrato para fins de extinção contratual. “10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus.” Colocamos à disposição planos de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência, disponíveis para as seguintes cidades do estado da Bahia: Água Fria, Amargosa, Amélia Rodrigues, Andaraí, Anguera, Antônio Cardoso, Araci, Aratuípe, Baixa Grande, Biritinga, Boa Vista do Tupim, Boninal, Bonito, Boquira, Cairu, Camamu, Candeal, Cansanção, Canudos, Capela do Alto Alegre, Castro Alves, Conceição da Feira, Conceição do Almeida, Conceição do Coité, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Cruz das Almas, Dom Macedo Costa, Elísio Medrado, Euclides da Cunha, Fátima, Feira de Santana, Gandu, Gavião, Iaçu, Ibiquera, Ibitiara, Ichu, Igrapiúna, Ipecaetá, Ipirá, Iraquara, Irará, Itaberaba, Itaete, Itamari, Itatim, Itubera, Laje, Lajedinho, Lençóis, Macajuba, Marcionílio Souza, Monte Santo, Mucugê, Muniz Ferreira, Mutuípe, Nazaré, Nilo Peçanha, Nordestina, Nova Fátima, Nova Ibiá, Nova Redenção, Novo Horizonte, Novo Triunfo, Palmeiras, Pé de Serra, Piatã, Pintadas, Piraí do Norte, Piritiba, Presidente Tancredo Neves, Queimadas, Quijingue, Rafael Jambeiro, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Ruy Barbosa, Salinas da Margarida, Santa Bárbara, Santa Teresinha, Santaluz, Santanópolis, Santo Antônio de Jesus, Santo Estêvão, São Domingos, São Felipe, São Félix, São Gonçalo dos Campos, São Miguel das Matas, Sapeaçu, Seabra, Serra Preta, Serrinha, Souto Soares, Tanque Novo, Tanquinho, Taperoá, Tapiramutá, Teofilândia, Teolândia, Terra Nova, Tucano, Utinga, Valença, Valente, Varzedo, Wagner e Wenceslau Guimarães. Sendo assim, os planos individuais disponíveis para contratação dão direito apenas à atendimentos nos municípios supracitados. Havendo beneficiários residentes em tais localidades e que possuam interesse na contratação do plano individual estes deverão contatar a UNIMED NACIONAL. Caso haja carteirinhas de identificação em posse dos clientes, é necessário devolvê-las à Unimed Nacional, para não haver prejuízos resultantes do uso indevido do cartão. Informamos que nossas equipes estão à disposição para mais informações e esclarecimento de eventuais dúvidas nos canais de atendimento abaixo. A contratação é fato incontroverso entre as partes, tendo sido contratado, em 20/6/2017, contrato de abrangência nacional e cobertura Ambulatorial, Hospitalar com Obstetrícia, com acomodação coletiva (enfermaria), cujo início de vigência se deu em 20/6/2017 (Id 165904861 do processo de referência). Incontroversa, ainda, a rescisão unilateral do contrato (Id 165904859 do processo de referência) por parte da Central Nacional Unimed, com permissivo na cláusula 10.2 do contrato. Pois bem. Com efeito, a Resolução da ANS n. 557, de 14 de dezembro de 2022, que revogou a Resolução n. 195/2009, quanto à rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial dispõe, nos seguintes termos: Art. 23. As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Não obstante, o contrato firmado entre as partes prevê que (Id 165904866, p. 7 do processo de referência): 10.2. Estando vigente por prazo indeterminado, o presente instrumento poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus. (grifo nosso) E, na Lei n. 9.656/1995, encontra-se a previsão de que: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. (Redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) [...] II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; A cláusula 8.1 do instrumento contratual determina como prazo de vigência do contrato “O prazo mínimo deste contrato será de 12 (doze) meses, com início determinado no “Resumo de Contratação”, sendo certo que poderá ser prorrogado automaticamente por prazo indeterminado, desde que não ocorra manifestação de quaisquer das partes em sentido contrário” (Id 165904866, p. 6 do processo de referência). Por sua vez, o Anexo I da Resolução Normativa n. 509, de 30/3/2022, publicado no Diário Oficial da União de 13 de maio de 2022 às pp. 128-130, prevê que "a operadora poderá rescindir o contrato desde que haja previsão contratual e que valha para todos os associados. (...) O contrato coletivo somente pode ser rescindido imotivadamente após a vigência do período de doze meses. A notificação deve ser feita com 60 dias de antecedência. Incontroversas, portanto, i) a possibilidade de rescisão unilateral pela operadora; ii) a vigência do contrato por período superior a doze meses e iii) a notificação com 60 (sessenta) dias de antecedência. Contudo, a decisão agravada não determinou a manutenção do plano de saúde contratado pelo agravado por considerar impossível a rescisão imotivada efetuada pela operadora do plano de saúde, mas sim por aplicar à espécie a tese firmada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 1.082, qual seja: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Isso porque a autora/agravada apresentou relatório médico emitido pela Dra. Luciana Cruvinel (CRM-DF no. 14.456), no qual consta se tratar de “paciente 56anos, possui hipertensão arterial sistêmica longa data, hipotireoidismo, interna em agosto de 2019 com alteração importante da função renal e urina 1 com leucocitúria, hematúria e proteinúria, sendo iniciado hemodiálise em 03/08/2019. Realizado biópsia renal com diagnóstico de glomerulonefrite proliferativa endocapilar com crescentes fibrocelulares e hiperplasia moderada da íntima. Fez tratamento com ciclofosfamida por 6 meses e plasmaferese sem recuperação da função renal evoluindo com doença renal crônica estágio VD. Atualmente em programa regular de homodialfiltração DIÁRIA (5x/semana com duração de 2h30 cada sessão), com recomendação para manutenção da mesma, tendo em vista o alto risco cardiovascular da paciente e com vistas ao seu melhor equilíbrio hemodinâmico (euvolemia) e estabilidade clínica (...) Sem possibilidade de suspensão do tratamento, exceto se realizado transplante renal bem sucedido” (Id 163309036 do processo de referência). Ora, a própria agravante admite que “em caso de usuário internado, independentemente do regime de contratação, dever-se-á aguardar a conclusão do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física para se pôr fim à avença” (Id 49151362, p. 8). Desde agosto de 2019 a agravada apresenta problemas cardíacos e renais, necessitando de “hemodialfiltração diária”, conforme amplamente demonstrado pelo relatório médico e exames acostados aos Ids 163309036 e 163309038 do processo de referência. É para garantir a saúde da beneficiária que se encontra em tratamento renal que foi deferida à autora/agravada a tutela liminar. Não se questiona a possibilidade de rescisão imotivada, conforme largamente defendida pela agravante; determina-se tão somente a manutenção extraordinária do contrato de plano de saúde em razão da premente necessidade experimentada pela beneficiária. Plenamente aplicável, portanto, a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça quando da análise do Tema 1.082. Calha, na hipótese, mencionar os seguintes julgados deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO COLETIVO POR ADESÃO. RECISÃO UNILATERAL. CONSUMIDOR EM TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE.MULTA DIÁRIA. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 1o da Resolução CONSU 19/1999 dispõe: "As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência". 2. Com relação aos beneficiários internados ou em tratamento, a Lei 9.656/98 prevê a obrigação das operadoras de planos de saúde quanto à manutenção do plano por ocasião do encerramento de suas atividades (art. 8o, § 3o, 'b'). 3. O encerramento de suas atividades deve ser interpretado como hipótese de extinção do contrato, de modo que se deve garantir a continuidade aos serviços prestados ao beneficiário que esteja em tratamento. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento recente em recurso repetitivo, Tema 1.082, fixou a seguinte tese: "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida." 5. No caso, as agravadas narram serem beneficiárias do plano de saúde há cerca de 12 anos em razão de serem filha e esposa do falecido que era sindicalizado. 6. A agravante se limitou a alegar que as agravadas não possuíam direito à continuidade dos cuidados assistenciais em razão do plano de saúde ter sido rescindido pela contratante/estipulante, sem demonstrar que ofertou aos empregados/beneficiários planos individuais ou familiares como determinar a norma. Ademais, além do plano não ter ofertado à continuidade do plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar como determina a lei, uma das agravantes se encontra em tratamento de moléstia grave. 7. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1710257, 07098133820238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no PJe: 15/6/2023) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CDC. L. 9.656/1998. TEMA 1.082. APLICABILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSUMIDOR NO CURSO DA INTERNAÇÃO. TRATAMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e o contratante submete-se tanto às disposições da legislação de saúde, especialmente à Lei n. 9.656/1998, como às normas protetivas do CDC. 2. No caso dos autos, verifica-se que o apelado realizou procedimento cirúrgico para amputação de sua perna, tendo, logo após, contraído infecção, razão pela qual foi internado na UTI, ocasião em que foi informado da rescisão unilateral do contrato. 3. A jurisprudência já afirmou a abusividade da rescisão contratual de plano de saúde no curso da internação do paciente para tratamento de urgência ou emergência, uma vez que coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. 4. A obrigação da operadora de saúde de assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física se estende até a efetiva alta, nos termos do precedente qualificado do STJ (Tema 1.082) 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1706753, 07362349620228070001, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no PJe: 6/6/2023) Não verifico o preenchimento, portanto, do requisito atinente à probabilidade do direito do recorrente. Ademais, a decisão agravada impôs à parte autora/agravada a obrigação de arcar com a integralidade do valor das mensalidades – observados os valores que já adimplia antes do cancelamento do plano de saúde – enquanto perdurar a manutenção extraordinária da avença, pelo que não vislumbro perigo de dano em desfavor da agravante. Ausente, de tal modo, neste juízo de cognição não exauriente, a probabilidade do direito alegado. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos os requisitos devem estar cumulativamente demonstrados para que se conceda efeito suspensivo ao recurso. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 21 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora